Tribunal: TJSP
Processo: 3001414-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – FASE DE EXECUÇÃO – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de agravo de instrumento foi interposto em desacordo com o prazo

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – FASE DE EXECUÇÃO – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de agravo de instrumento foi interposto em desacordo com o prazo estabelecido no artigo 1.003, § 5o, do CPC/15. 2. Intempestividade, reconhecida. 3. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, não conhecido.